Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702091-43.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO AGRAVADOS: ISAIAS ALVES MARTINS, RITA DE CÁSSIA CARDOSO MOITINHO MARTINS, SÉRGIO SOARES VIEIRA, THIAGO BARRETO DAMASCENO DESPACHO Na petição de ID no 63401493, o agravante GERALDO CARDOSO MOITINHO requer o desentranhamento do agravo interposto no ID no 63400365, sob o fundamento de que o arquivo foi corrompido durante o upload, bem como a juntada de nova peça recursal no ID no 63401495. Compulsando os autos, verifico que o agravo de ID no 63400365 está legível, não apresentado qualquer falha que impeça a sua visualização e apreciação, pelo que indefiro o requerimento de desentranhamento. Dessa forma, não conheço do agravo em recurso especial de ID no 63401495, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.275.954/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 11/4/2024). Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial apresentado no ID no 63401495, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, passando à análise do agravo de ID no 63400365. Trata-se de agravo interposto por GERALDO CARDOSO MOITINHO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018